Tribunal: TJPA
Processo: 0014702-52.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014702-52.2017.8.14.0401

APELANTE: JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0014702-52.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA
(Edgar Moreira Alamar – Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA

TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
QUASE

TOTALMENTE PERCORRIDO
.

1.
A redução da pena pela tentativa deve ter em vista o caminho percorrido pelo agente na

prática delituosa. Tendo o rompimento da execução do delito se dado na fase intermediária,

correta a redução da reprimenda na fração de um terço (1/3).

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre sete a dezesseis do mês de novembro de 2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de novembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a ser cumprida em
regime

aberto
.

Consta da denúncia que no dia 09 de junho de 2017, por volta de 12h55, o acusado
Joelson Nelson Ferreira de Oliveira
, abordou a vítima Alexandre Marcos da Silva do Nascimento quando este retornava para sua residência após sua jornada de estudos.

A vítima caminhava pela Praça batista Campos, ocasião em que o denunciado se aproximou da vítima montado em uma bicicleta, exigindo deste seu aparelho celular Samsung Duos, o qual foi entregue ao acusado sem titubear, visando preservar sua integridade física.

Consta ainda, que após subtrair a
res furtiva
da vítima, o denunciado foi alcançado por policiais militares que o conduziu à delegacia para os procedimentos legais.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
Joelson Nelson Ferreira de Oliveira
, imputando-lhe o delito descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação, condenando Joelson Nelson Ferreira de Oliveira pela prática delitiva de roubo simples, em sua forma tentada.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado
Joelson Nelson Ferreira de Oliveira
, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo vista dos autos para apresentação de suas razões.

Nas razões recursais (fls. 66/68), a defesa postula:

(...)

1. Pleiteia pela aplicação do percentual em seu grau máximo em face do reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo crime de roubo tentado.

Em contrarrazões (fls. 69/73, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para esclarecer a fundamentação pela qual foi aplicada a fração de 1/3 (um terço).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO

O apelo cinge-se à dosimetria da pena, sendo necessário para a devida compreensão, reproduzir treco da sentença condenatória, na fração de interesse:

(...) Presente a causa de diminuição de pena – art. 14, II, do Código Penal – razão pela qual diminuo em 1/3, restando em 02 (dois) anos, (08 (oito) meses e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (...).

Ante o
iter criminis
percorrido pelo recorrente a Defesa requer a readequação da fração diminuição de pena pela tentativa para a máxima de 2/3 (dois terços), frisando que sequer o juízo fundamentou adequadamente sua decisão.

Entretanto, verifico que que tal entendimento da defesa do recorrente não merece acolhimento.

Sobre o
quantum
de diminuição da pena, assim dispõe o Código Penal em seu artigo 14, parágrafo único:

"Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços)."

Nesse aspecto, a doutrina e a jurisprudência, de forma unânime, se posicionam no sentido de que o Juiz, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve ter como critério o
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.

Sobre o tema, leciona Rogério Greco,
verbis
:

“Conforme redação do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Qual o critério a ser seguido pelo aplicador da lei a fim de escolher o percentual de diminuição? Como podemos verificar, a diferença de escolha entre os percentuais terá séria e importante repercussão quando da aplicação da pena.

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução. Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas. Poderá o condenado, a seu turno, recorrer da decisão que impôs este ou aquele percentual, de acordo com o estágio em que se encontrava o crime."

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito federal:

(...)

1. O critério de diminuição da pena deve ser aquele em que o magistrado leva em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.

(Acórdão 1313466,07099555420198070009, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, restou demonstrado durante a instrução processual que a vítima foi abordada pelo réu, que conseguiu subtrair o aparelho celular marca Samsung Duos, se afastando com a
res furtiva da esfera de vigilância da vítima
, apesar do magistrado de primeiro grau ter entendido que o delito não se consumou.

Também restou elucidado que a ação delitiva somente fora interrompida por uma equipe policial que passou a perseguir o recorrente que estava em bicicleta, conseguindo prendê-lo na Av. Conselheiro Furtado, próximo à Travessa Rui Barbosa, ocasião em que o bem foi recuperado.

Assim, apesar da magistrada não ter fundamentado sua decisão adequadamente, tenho que o
iter criminis
fora totalmente percorrido pelo apelante, não se consumando o crime apenas pelo fato do réu ser preso logo após o cometimento do crime.

Ou seja, houve um verdadeiro esgotamento da conduta do acusado, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

O que se verifica das declarações da vítima em sede de instrução criminal é que parte substanciosa da execução do crime foi percorrida e que a circunstância alheia só adveio quando o réu já tinha contato com a coisa subtraída, razão pela qual pontuo que a redução da pena em 1/3 (um terço), tal como estabelecido na sentença, mostra-se proporcional, conforme se confere pelo trecho de jurisprudência do Egrégio tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ora trago à colação:

(...) 4. A definição da fração de redução relativa à tentativa será fixada de acordo como caminho do crime percorrido, ou seja, quanto mais próxima à consumação delitiva, menor é o grau de diminuição da pena. Mantida a diminuição da tentativa na fração mínima de 1/3, uma vez que os apelantes praticaram todos os atos necessários à consumação do delito, que não veio a se consumar por circunstâncias alheias às suas vontades

(Acórdão 1340319, 00003790220198070002, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 16/11/2022